Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708885-04.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JALISSON SILVA DE BRITO, TAYNARA ASSIS DE MELO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, 5a DELEGACIA DE POLICIA DO DF D E S P A C H O No ID 53052387, julgamento convertido em diligência para o seguinte fim: “a) que os réus juntem ao autos o prontuário completo e organizado da paciente falecida, Maryanna Assis de Brito, no qual devem constar todos os registros elaborados por médicos, enfermeiras, fisioterapeutas etc, além de todos os exames e seus resultados, desde o dia que ela buscou atendimento médico na rede pública de saúde do Distrito Federal, 20.3.2021, até o momento que ela veio a óbito. Prazo: 15 (quinze) dias” (ID 53052387). O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF cumpriu a determinação quanto ao prontuário; contudo, não trouxe aos autos os resultados dos exames laboratoriais realizados pela falecida filha dos autores, Maryanna Assis de Brito no dia 22.3.2021, notadamente hemograma completo, hemossedimentação e proteína C reativa ultra sensível, mencionados nos IDs 53052391 e 53052393. Por serem elementos indispensáveis à verificação do acerto ou não do processo de diagnóstico, determino que o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF traga aos autos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, cópia dos laudos de referidos exames. Vindo os documentos, vista às outras partes pelo mesmo prazo. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora